Tribunal: TJDFT
Processo: 0702279-38.2025.8.07.9000
Órgão julgador: MARCO ANTONIO DO AMARAL
Órgão colegiado: Terceira Turma Recursal
Data de publicação: 2025-08-14

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS GAB3TR3 Gabinete do Juiz de Direito Marco Antônio do Amaral Número do processo: 0702279-38.2025.8.07.9000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: CARLOS ANTONIO BELO MONTEIRO AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento interposto contra decisão proferida no processo de no 0707421-03.2025.8.07.0018, em tramitação no 2o Juizado Especial da Fazenda Pública do DF, que indeferiu o pedido de concessão de tutela de urgência por meio do qual o autor buscava o recebimento provisório de 1 (um) salário-mínimo mensal a título de pensão, até o julgamento final da ação, em razão de ter sido atropelado por trio elétrico durante evento carnavalesco promovido pelo Poder Público. Em seu recurso, o agravante sustenta que o atropelamento foi demonstrado nos autos e que a situação é urgente, vez que o impossibilitou de exercer qualquer atividade laboral, privando-o de sua fonte de renda. É relatório. DECIDO. Recurso cabível e tempestivo. Quanto ao pedido de gratuidade de justiça, comprovada a efetiva necessidade da parte recorrente, defiro-lhe o benefício da justiça gratuita. Cumpridos todos os requisitos de admissibilidade, passo ao exame de mérito. A controvérsia refere-se à possibilidade de se conceder, em favor do agravante, pensão provisória no valor de um salário-mínimo. No caso em apreço não há elementos suficientes que evidenciem, de plano, a probabilidade do direito invocado. A alegação de que o acidente decorreu de falha na organização do evento público carece, nesta fase inicial, de provas. A documentação acostada aos autos não permite concluir, com segurança, pela existência de nexo de causalidade entre a conduta estatal e o acidente sofrido pelo autor. A análise mais aprofundada das circunstâncias do fato e da eventual responsabilidade do ente público dependerá do exercício do contraditório e da ampla defesa, bem como da produção de provas em fase instrutória. Portanto, não demonstrada a presença de requisitos que justifiquem a concessão, de imediato, do benefício pretendido, indefiro o pedido liminar. Intime-se o recorrente. Intime-se a parte recorrida para apresentar contrarrazões no prazo legal. Brasília/DF, 8 de agosto de 2025. MARCO ANTONIO DO AMARAL Relator